Tribunal: TJDFT
Processo: 0744970-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/GO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/GO para que procedesse à transferência da titularidade do veículo para o nome da exequente. A agravante sustenta que a decisão de primeiro grau inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em sentença e impede o exercício de seu direito sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a expedição de ofício ao DETRAN/GO para transferência da titularidade do veículo em cumprimento de sentença, sem que o órgão tenha integrado a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos e objetivos do título executivo, conforme os artigos 502 e 506 do Código de Processo Civil, não sendo possível impor obrigações a terceiros que não participaram da relação processual.
4. O DETRAN/GO não integrou a lide originária, razão pela qual não pode ser compelido a cumprir determinação judicial sem o devido contraditório e ampla defesa, sob pena de violação ao devido processo legal.
5. A determinação judicial de transferência de titularidade do veículo exige a observância dos requisitos administrativos, como vistoria e cumprimento dos protocolos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo inviável a intervenção direta do Judiciário para impor tal obrigação ao órgão autárquico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites subjetivos e objetivos do título executivo, não sendo possível impor obrigações a terceiros que não integraram a relação processual.
2. O Poder Judiciário não pode determinar a transferência de titularidade de veículo pelo DETRAN sem que o órgão tenha participado do processo, sob pena de violação ao devido processo legal e à coisa julgada.
3. A transferência da titularidade de veículo deve observar os requisitos administrativos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo vistoria e demais protocolos exigidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 506; CTB, arts. 123, I, e 124, XI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836195, 07374332520238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/3/2024; TJDFT, Acórdão 1601460, 07008158120228079000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/7/2022; TJDFT, Acórdão 1388573, 07259974020218070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 1/12/2021.